Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733140-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARQUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ANTONIO CARLOS MARQUES GONÇALVES, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que é parte passiva ilegítima; a condenação ao pagamento do benefício alimentação deve ser limitada ao período compreendido entre 1996 e 28.04.1997, e que é indevida a aplicação do IPCA-E a partir de 2009, com incidência capitalizada da SELIC para correção do débito. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária (ID 160684218). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 163452559. É a exposição. DECIDO. (...) Delimitação temporal No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de março/1997, quando teria, então, sido restabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1994. (...) Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. (...) Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: (...) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. (...) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que (...) Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 155419856, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 155280575 e a restituição das custas adiantadas no ID 155283954. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação. A tese de que o agravante é parte passiva ilegítima, porque o exequente, à época da condenação, não seria servidor distrital, não se sustenta, isto que, de acordo com a Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital n° 21.076/2000, a extinta Fundação do Serviço Social do Distrito Federal passou a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Quanto à delimitação temporal, assiste-lhe razão, pois a sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Nesse contexto, tem-se que a condenação imposta ao Distrito Federal é limitada ao período de janeiro de 1996 (data em que a verba foi suprimida) até 28/04/97 (ajuizamento do mandado de segurança), a fim de impedir o bis in idem. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, o entendimento predominante é no sentido de que, a partir de 29.06.2009, deve ser utilizado o IPCA-E. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator